Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725549-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO NEVES DE AZEVEDO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Ricardo Neves de Azevedo contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil, ante a inércia do autor em cumprir a determinação de emenda à inicial. Nas razões recursais (Id 41122672), o apelante alega, em síntese, ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto não houve oportunidade para manifestação sobre provas. No ponto, assevera que a perícia contábil é indispensável para a comprovação do anatocismo e teria sido indeferida pelo juízo a quo. Argumenta a inobservância do devido processo legal, bem como ofensa à dignidade da pessoa humana. Defende a ilegalidade da capitalização mensal de juros, nos termos da súmula 121, do c. STF, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da cláusula que permite a sua incidência no contrato. Prossegue, ainda, argumentando acerca da abusividade da cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da r. sentença. Devidamente citado para apresentar contrarrazões (Id 41122677), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que não houve a impugnação dos fundamentos da sentença. No mérito, requer o não provimento do apelo. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor, ora apelante. É o relatório do necessário. Decido. Na origem, cuida-se de ação de revisão de contrato interposta por RICARDO NEVES DE AZEVEDO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II, na qual o autor requer a limitação da taxa de juros contratados à taxa média de mercado; a declaração de nulidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e IOF; a restituição em dobro dos valores pagos a maior. Pugna, ainda, pelos benefícios da gratuidade de justiça, bem como pela condenação do réu em danos morais. Da análise dos pedidos iniciais, o juízo a quo deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou a emenda à inicial para o autor informar qual a taxa de juros que entendia devida e porque, bem como esclarecer os pedidos quanto ao IOF (Id 41122664). Entretanto, o autor deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, conforme certificado (Id 41122667). Sobreveio a sentença indeferindo a petição inicial e determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: RICARDO NEVES DE AZEVEDO promoveu ação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II. Determinada a emenda da inicial (ID 130961898), o autor permaneceu inerte (ID 134028783). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor, porém suspendo tal condenação em razão da concessão de gratuidade de justiça. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente, publique-se, intimem-se. Todavia, o apelante, no presente recurso, tece considerações sobre o mérito da ação, no tocante à capitalização mensal de juros, cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual. Insurge-se, ainda, quanto a não produção de prova pericial. Não houve, entretanto, qualquer manifestação quanto ao conteúdo da r. sentença, no tocante à determinação de emenda e ao indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 485, I, e 330, IV, do Código de Processo Civil. Dessa forma, verifico que o apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem quanto ao indeferimento da petição inicial. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ressalto, ainda, que juízo de origem não fixou em seu decisum honorários advocatícios, considerando o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, e art. 485, I, ambos do CPC, antes da citação do réu. Ocorre que, com a interposição da apelação, o réu foi citado para contrarrazoar o apelo, na forma do art. 331, § 1o, do CPC, constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso, o que efetivou a angularização da relação processual. Assim, cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do réu, a serem suportados pelo autor. Por fim, considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 12/07/2022 e a sentença prolatada em 18/08/2022. O valor da causa foi estimado em R$ 52.756,47. Custas pelo autor, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Não houve fixação de honorários advocatícios. Dispositivo Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Com fundamento no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator